Tribunal: TJSP
Processo: 2243157-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial proposta por Fundação Pública (FUNAP) – Justiça gratuita – Possibilidade de concessão quando se comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Ainda que a pessoa jurídica seja entidade filantrópica, sem fins lucrativos – Comprovação inexistente – Isenção em relação à taxa judiciária – Possibilidade – Determinação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial proposta por Fundação Pública (FUNAP) – Justiça gratuita – Possibilidade de concessão quando se comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Ainda que a pessoa jurídica seja entidade filantrópica, sem fins lucrativos – Comprovação inexistente – Isenção em relação à taxa judiciária – Possibilidade – Determinação de recolhimento de despesa de diligência do oficial de Justiça – Benefício que não atinge referida despesa (art. 2o, inc. IX, da Lei Estadual 11.608/03) – Aplicação das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça – Pagamento devido no mês seguinte – Recurso de agravo provido, em parte, conforme a fundamentação.